Tribunal: TJBA
Processo: 8007508-35.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007508-35.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO SAMPAIO BRITO Advogado(s): RICARDO ANDRADE CASTELLUCCI DE QUEIROZ, ERIC DANILO SANTANA DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (7) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. OMISSÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PROVIMENTO PARCIAL. I.CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para após audiência de conciliação e deixou de apreciar o pleito liminar, além de indeferir implicitamente a gratuidade de justiça. O agravante pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita e a imediata apreciação da tutela para resguardar seu mínimo existencial. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a postergação da análise do pedido de tutela de urgência configura omissão judicial apta a caracterizar negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. III.RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência exige apreciação imediata quando presentes elementos de probabilidade do direito e perigo de dano, não podendo ser condicionada a eventos futuros incertos, como audiência de conciliação. A postergação imotivada da análise do pedido liminar esvazia a finalidade da tutela provisória e configura omissão judicial com potencial lesivo, equiparável a indeferimento tácito. A jurisprudência do STJ admite agravo de instrumento contra omissão na apreciação de tutela de urgência quando há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O tribunal não pode apreciar diretamente o mérito do pedido liminar não analisado na origem, sob pena de supressão de instância, devendo apenas determinar sua apreciação pelo juízo competente. A gratuidade de justiça é devida à pessoa natural que demonstra insuficiência de recursos, sendo desnecessária a comprovação de miserabilidade absoluta. A comprovação de comprometimento substancial da renda, no contexto de superendividamento, evidencia a hipossuficiência econômica e justifica a concessão do benefício. IV.DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007508-35.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, CARLOS EDUARDO SAMPAIO BRITO, e, como agravados, BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para deferir a gratuidade de justiça e determinar a imediata apreciação do pedido de tutela de urgência pelo Juízo de origem, vedada a análise direta do pedido de suspensão de descontos por esta instância, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)